Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO – FLAGRANTE PREPARADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSA – DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – CONDUTA SOCIAL – REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da aquisição e tentativa de venda de bateria automotiva proveniente de furto, apreendida em sua posse. A Defesa alegou nulidade por flagrante preparado, ausência de dolo, pleiteou desclassificação para receptação culposa, readequação da dosimetria e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) ocorrência de flagrante preparado e consequente nulidade da ação penal;
(ii) comprovação do dolo na conduta do agente e possibilidade de desclassificação para receptação culposa;
(iii) adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes, conduta social e agravante de reincidência;
(iv) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não se configura flagrante preparado quando o crime já está consumado antes da atuação policial, caracterizando flagrante esperado, conforme jurisprudência consolidada.
2. A apreensão do bem ilícito na posse do agente gera presunção de ciência da origem criminosa, invertendo-se o ônus da prova, não desincumbido pelo réu, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para modalidade culposa.
3. É legítima a valoração negativa dos antecedentes, ainda que antigos, nos termos do Tema 150 do STF, bem como da conduta social, quando o crime é cometido durante cumprimento de pena anterior.
4. A agravante da reincidência deve ser mantida, aplicando-se fração de 1/6, conforme orientação do STJ.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os dias-multa.
Tese de julgamento: No crime de receptação, a apreensão do bem ilícito na posse do agente gera presunção de dolo, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem criminosa; não se aplica prazo depurador para afastar maus antecedentes, e é possível valorar negativamente a conduta social quando o delito é praticado durante cumprimento de pena anterior.
Dispositivos legais citados: Art. 17, art. 59, art. 61, inciso I, art. 64, inciso I, art. 180, caput e §3o, art. 33, §2o, alínea “b”, art. 44, art. 77, todos do Código Penal; art. 156, art. 226, art. 312, art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150); STJ, AgRg no HC 939.899/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 3/1/2025; STJ, HC 307.775/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; STJ, RHC 83.199/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/09/2017; Acórdão 1703248, 0706574-39.2022.8.07.0007, 1a Turma Criminal, julgado em 18/5/2023; Acórdão 1697714, 0707214-26.2019.8.07.0014, 2a Turma Criminal, julgado em 4/5/2023.